Tribunal: TCU
Processo: 038.586/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em favor dos Srs. Antonio Jorge Garcia Barbosa, Antonio Savio Goncalves Guimaraes, Aparecido Pereira dos Santos, Clarinda Missaco Kanaciro, Claudia Barbosa do Carmo, Cristina Lucia de Souza Miranda, Edison da Silva, Edmo Luiz Squinca, Jose Roberto Pereira e Silvio Santana de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Antonio Jorge Garcia Barbosa (XXX.421.221-XX), Antonio Savio Goncalves Guimaraes (XXX.425.471-XX), Aparecido Pereira dos Santos (XXX.447.831-XX), Clarinda Missaco Kanaciro (XXX.938.671-XX), Claudia Barbosa do Carmo (XXX.743.791-XX), Edison da Silva (XXX.289.221-XX), Edmo Luiz Squinca (XXX.378.301-XX), Jose Roberto Pereira (XXX.409.138-XX) e Silvio Santana de Souza (XXX.440.416-XX), determinando-se o registro correspondente; 9.2. determinar à Sefip que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Cristina Lucia de Souza Miranda (XXX.406.956-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências pertinentes, com a sua posterior reanálise; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.